Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-38.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Falta de interesse de agir. Pretensão cautelar que deixou de ser prevista como procedimento autônomo a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Via processual inadequada. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.